Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. lesão corporal e desacato. regime aberto. maus antecedentes e reincidência. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 331, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, considerando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
III. Razões de Decidir
3. A definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ainda que fixada em patamar inferior a 4 anos, revela-se acertada, dada a reincidência e os maus antecedentes da ré, que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, caput, §§ 2o e 3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0709533-30.2024.8.07.0001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 7/11/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0710868-78.2024.8.07.0003, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24/10/2024.